Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723977-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S.A. EMBARGADO: ANTONIA TOMAZ SOUSA, GRUPO CASAS BAHIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado que impugnou decisão proferida no cumprimento de sentença. Alega o embargante, em síntese, que não há previsão legal, no âmbito dos Juizados Especiais, de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. O inciso III do artigo 80 do Regimento interno das Turmas Recursais estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra "ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Portanto, a interposição do recurso inominado caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação da fungibilidade recursal. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA